Tribunal: STF
Processo: RE 1504348
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Roberto Gil Constantino da Conceicao interpôs o presente recurso extraordinário (eDoc 23) em face de acórdão proferido pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da SJAP e da SJPA (eDoc 20) que está assim ementado:



    DIREITO PENAL. CRIME CONTRA A FAUNA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. INAPLICÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 29 da Lei 9.605/98, à pena de 12 meses de detenção e 15 dias-multa, substituída por prestação de serviços à comunidade.



    2. A denúncia relata que, no dia 09/10/2019, o réu foi flagrado transportando 7 tracajás e 37 ovos de tracajás, sem licença, no Lago Erepecu, no interior da Reserva Biológica do Rio Trombetas, no Município de Oriximiná/PA.



    3. Segundo o art. 29 da Lei 9.605/98, constituiu crime: "matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida".



    4. Durante a instrução processual, o réu confessou que havia caçado os animais. Em seu interrogatório, o acusado informou que reside em comunidade rural e não possui formação educacional. Além disso, afirmou que capturou as espécimes para alimentação de sua família e que sempre sobreviveu da pesca e caça na região. Por fim, o processo administrativo indica que os tracajás foram devidamente devolvidos à natureza e os ovos replantados.



    5. Não há aplicação de excludente de ilicitude de estado de necessidade. Embora alegue que tenha sido utilizado para alimentação, não há provas nos autos que indique única alternativa para alimentação ou alternativa mais viável.



    6. Incabível a alegação de desconhecimento da lei como exculpante, mormente considerando que o réu afirmou em depoimento que “já ter tido lavrado auto de infração contra si em anos anteriores" (id 362337123, fl. 12)



    7. Não há que se aplicar o princípio da insignificância, uma vez que há a periculosidade social da ação e não se pode dizer que a lesão ao bem jurídico foi inexpressiva somente em razão da recuperação por agentes de segurança dos tracajás e seus ovos.



    8. Em relação a segunda fase da dosimetria da pena, aplicável súmula 231, STJ, nos termos da sentença recorrida.



    9. Em relação a terceira fase da dosimetria da pena, o crime foi cometido em unidade de conservação (Reserva Biológica do Rio Trombetas, no Município de Oriximiná/PA), razão pela qual aplicável o §4, V do art. 29 da Lei 9.605/98, que aumenta a pena de metade se o crime é praticado contra espécies da fauna silvestre e dentro de unidade de conservação.



    10. No mais, as espécies capturadas pelo autor estão classificadas pelo ICMBio como em perigo de extinção: https://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Instrucao_normativa/2014/in_mma_01_2014_lista_CITES_esp%C3%A9cies_amea%C3%A7adas_extin%C3%A7%C3%A3o_em_perigo_e_com_explora%C3%A7%C3%A3o_restrita.pdf.



    11. Recurso da parte autora desprovido. Sentença mantida. Sem custas ou honorários.



    12. Reputa-se prequestionados todos os dispositivos legais e constitucionais suscitados pelas partes. 



    Nas razões do recurso extraordinário, aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XXXIX, da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente. 



    Este Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido da aplicabilidade do princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412, ministro Celso de Mello).



    Desta forma, presentes esses quatro vetores, tal princípio incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.



    No caso dos autos, conforme destacado pelo ato dito coator:



    2. A denúncia relata que, no dia 09/10/2019, o réu foi flagrado transportando 7 tracajás e 37 ovos de tracajás, sem licença, no Lago Erepecu, no interior da Reserva Biológica do Rio Trombetas, no Município de Oriximiná/PA.



    3. Segundo o art. 29 da Lei 9.605/98, constituiu crime: "matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida".



    [...]



    7. Não há que se aplicar o princípio da insignificância, uma vez que há a periculosidade social da ação e não se pode dizer que a lesão ao bem jurídico foi inexpressiva somente em razão da recuperação por agentes de segurança dos tracajás e seus ovos.



    [...] 



    9. Em relação a terceira fase da dosimetria da pena, o crime foi cometido em unidade de conservação (Reserva Biológica do Rio Trombetas, no Município de Oriximiná/PA), razão pela qual aplicável o §4, V do art. 29 da Lei 9.605/98, que aumenta a pena de metade se o crime é praticado contra espécies da fauna silvestre e dentro de unidade de conservação.



    10. No mais, as espécies capturadas pelo autor estão classificadas pelo ICMBio como em perigo de extinção. (grifei)



    Como se vê, a análise objetiva dos fatos conduz ao reconhecimento da inexistência de fato insignificante, tendo em vista que o delito foi cometido em unidade de conservação e contra espécies classificadas pelo ICMBio como em perigo de extinção, tudo a evidenciar a maior reprovabilidade da conduta do agente. 



    Destaque-se, que em caso fronteiriço, este Supremo Tribunal Federal assim já decidiu (com meus grifos): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE PESCA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL COM UTILIZAÇÃO DE PETRECHOS PROIBIDOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA.



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada.



    3. Inexistência de manifesto constrangimento ilegal ou teratologia no ato apontado como coator que, fundado nas especificidades circunstanciais do caso concreto, manteve o afastamento do vetor “reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento”, para não aplicar o princípio da insignificância.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 171.916 AgR, ministra Rosa Weber)



    De outro lado, para o reconhecimento do alegado estado de necessidade, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção: 



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



     



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente